Tribunal: TJMT
Processo: 1013265-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013265-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Eleição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (AGRAVANTE), BENEDITA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 142.055.133-72 (AGRAVADO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR

AGRAVADO(S):

BENEDITA FLORENCIA DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUSPENSÃO DE PROCESSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PENDENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESTATUTÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por associação civil contra decisão que suspendeu o processo eleitoral das chapas já inscritas, com fundamento na ausência de prestação de contas da atual gestão.

A medida foi deferida em sede de tutela provisória de urgência, requerida em ação de exigir contas cumulada com anulação de ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se a legalidade da decisão que condicionou a continuidade do processo eleitoral associativo à prévia prestação de contas pela gestão vigente, considerando o estatuto da entidade e os princípios da autonomia privada e da intervenção mínima nas associações civis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A suspensão do processo eleitoral não encontra respaldo no estatuto da associação, que não condiciona a realização de eleições à prestação prévia de contas.

5. A prestação de contas do exercício de 2024, objeto central da demanda originária, possui exigibilidade estatutária somente ao final da gestão (06/05/2025), sendo sua assembleia convocada para 30/04/2025.

6. A decisão agravada criou cenário de instabilidade institucional, com risco de vacância da diretoria e prejuízo à governança interna da associação.

7. A ausência de impugnação específica das chapas ou do processo eleitoral, bem como a inexistência de pedido de anulação das eleições na petição inicial, demonstram a desconexão entre a tutela de urgência concedida e o objeto da ação originária.

8. A continuidade do processo eleitoral é medida que preserva a autonomia da associação e evita o vácuo de poder, sem prejuízo de eventual responsabilização dos gestores após regular apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É incabível a suspensão do processo eleitoral de associação civil com fundamento na ausência de prestação de contas da gestão vigente, quando não há previsão estatutária que condicione o pleito à prestação prévia de contas e inexistem vícios formais no procedimento eleitoral.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, incisos XVII e XVIII; CPC,
arts
. 300, 550; Estatuto da Associação,
arts
. 23, 24 e 32.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AI 20140078989; TJPR, AI 0022276-72.2021.8.16.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por Associação dos Camelôs do Shopping Popular de Cuiabá, contra decisão interlocutória (ID. 282981875 – Autos de Origem no 1030422-58.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a imediata suspensão do processo eleitoral das chapas já inscritas na eleição deflagrada pela associação, prevista para ocorrer no dia 28/04/2025, até a efetiva prestação de contas pela atual gestão, nos autos da ação de exigir contas c/c anulação de ato administrativo ilegal, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de ação de prestação de contas c/c anulação de ato administrativo ilegal e

pedido liminar de tutela cautelar de urgência proposta por BENEDITA FLORÊNCIA DA SILVA em face

da ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR, ambas as partes devidamente

qualificadas nos autos.

Relata ser associada da associação requerida que lhe confere plena legitimidade para

requerer a prestação de contas da entidade, bem como impugnar os atos administrativos abusivos da atual

gestão. Narra que na madrugada de 15 de julho de 2024, o prédio do Shopping Popular do Município de

Cuiabá foi totalmente consumido por um incêndio de grande proporção, ocasionando a perda irreparável de

bens e mercadorias dos associados (incluindo da autora), sendo que na
oportunidade foram surpreendidos

com a informação de que o caixa da entidade estava zerado e o prédio não possuía seguro. Aduz que que até

a data do incêndio, o valor mensal referente ao condomínio era de R$ 1.520,00 (mil quinhentos e vinte

reais), pagos por 625 (seiscentos e vinte e cinco) associados, consubstanciando em uma receita mensal de

R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Alega má gestão dos recursos, que ensejou nenhuma

reserva financeira, além de serem obrigados a sanar após o incêndio ocorrido em 15/07/2024, um débito em

atraso da associação, no montante de R$ 1.117.096,35 (um milhão, cento e dezessete mil, noventa e seis

reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em 8 (oito) dias corridos e rateado entre 625 associados, com

previsão de aumento nos meses subsequentes. Assevera ser arbitrário, irregular e ilegal o rateio imposto aos

associados, posto que foi arbitrado pelo Presidente em nome da mesa diretora, em total desacordo com as

normas internas da associação, vez que o estatuto prevê expressamente que rateios devem ser aprovados

pela assembleia geral. Afirma que o estatuto é claro ao determinar que qualquer rateio ou alteração na

contribuição deve ser aprovado pela assembleia geral, o que não ocorreu, tornando o ato administrativo nulo

de pleno direito, enquanto a parte requerida permanece inerte e omissa, agravando o prejuízo coletivo.

Nesse contexto, requer, liminarmente, in
verbis
:

[...] A concessão de tutela de urgência, com fundamento nos
arts
. 300 e seguintes do CPC,

para determinar a imediata suspensão do processo eleitoral das chapas já inscritas, na eleição deflagrada pela Associação Requerida, com data prevista para 28/04/2025, até que haja efetiva e comprovada prestação de contas da atual gestão, a fim de evitar dano irreparável à coletividade de associados, diante dos fortes indícios de má administração, tendo em vista que o atual Presidente Misael Galvão e a mesa diretora estão concorrendo novamente; [...].

Ainda, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, juntamente à apreciação do seu pedido de tutela de urgência.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, ante a comprovação da hipossuficiência da parte autora, concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e § 3o e § 4o do art. 99, ambos do Código de Processo Civil – CPC.

Por outro lado, no que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece, in
verbis
: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Nota-se, portanto, que a concessão da tutela de urgência tem como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.

Isso porque, tendo em vista que a parte autora, em razões iniciais, sustenta a ausência total de reserva de emergência com base em abusividade dos supostos atos administrativos da atual gestão, deve a parte reclamada comprovar a coerência da respectiva administração – mormente, dada a estranheza dos fatos de que um prédio do porte do Shopping Popular não se munir de seguro predial ou apresentar um fluxo de caixa saudável – evidenciando, desta forma, uma gestão temerária, a qual necessita de maiores esclarecimentos quanto à destinação dos recursos, a ponto que não se possa levantar dúvida razoável a seu respeito.

Nesta conjuntura, há de ser ressaltado, ainda, a informação de que após a reunião ocorrida no dia 23/11/2024, os associados permaneceram inconformados com todo o cenário e se manifestaram ao escritório da associação requerida, pugnando pela anulação dos atos contraditórios e devida prestação de contas, conforme protocolos anexos datados em 26/11/2024 e 02/12/2024, o que traz à requerida o ônus de comprovar o atendimento aos anseios das partes, mediante transparência e idoneidade da direção.

Demais disso, é sabido que a situação posta na lide tem sido alvo de notícias na mídia acerca dos dois diversos prejuízos carreados aos lojistas do alusivo shopping, cujo incêndio versa assunto de lamento até os dias de hoje, o que torna plausível a tutela de urgência aqui pleiteada.

Diante de tais argumentos, infere-se das linhas volvidas que a probabilidade do direito se faz presente pela documentação colacionada nos autos, na qual corrobora com as alegações de incongruências entre as vontades dos associados e da requerida, somada a urgência do fato de estarmos perante uma diretoria eleita que não exprime a real vontade dos seus membros, comprometendo, assim, qualquer deliberação futura que possa ser adotada.

Posto isso, por estarem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela pleiteada para determinar a imediata suspensão do processo eleitoral das chapas já inscritas na eleição deflagrada pela associação requerida, prevista para ocorrer na data de 28/04/2025, até que haja a efetiva prestação de contas por parte da atual gestão, a ser comprovada nos autos, por intermédio da contestação ou petição avulsa, sob pena de nulidade de todos os atos a serem praticados nas assembleias vindouras.

Ato contínuo, considerando o Ofício Circular n. 08/2024/NUPEMEC-PRES, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da
Capital – CEJUSC para designação de audiência de conciliação, nos termos do artigo 334 do CPC, de forma que após designada a data e com o retorno dos autos, deverá o (a) gestor (a) competente criar um link para o processo de acesso à sala virtual e disponibilizá-lo mediante certidão nos autos, para viabilizar a subsequente intimação das partes com a respectiva informação, possibilitando o acesso na plataforma em data e horário agendados para o ato.

Cite(m)-se e intime(m)-se a (s) parte(s) requerida (s) para comparecer à audiência com vistas à conciliação a ser realizada pela CEJUSC da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado das partes à mencionada audiência será considerado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, §8o, CPC).

Intime(m)-se a (s) parte (s) autora (s) da data da audiência acima designada por meio do respectivo o patrono constituído nos autos (art. 334, §3o, CPC).

Cientifique-se acerca de eventual desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do ato; ademais, sendo caso de litisconsórcio, o desinteresse deverá ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4o, I c/c §6o, CPC).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, §9o, CPC).

Por derradeiro, consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte ré poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4o, inciso I, do CPC, fazendo constar, ainda, que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).

Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo, posteriormente, a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC).

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

Decorrido o prazo da impugnação, volvam-me os autos conclusos para deliberação.
”

Em razões recursais (ID. 282959853), a parte recorrente sustenta as seguintes teses:

-
Preliminar de ilegitimidade ativa da autora da ação;

-
Preliminar de inadequação da via eleita e impossibilidade jurídica do pedido;

-
Ausência de mora na prestação de contas, nos termos do Estatuto;

-
Ocorrência de caso fortuito e força maior em razão do incêndio de 15/07/2024;

-
Legalidade e publicidade do processo eleitoral em curso;

-
Risco institucional grave e de difícil reparação em caso de suspensão do pleito;

-
Caráter eleitoreiro e litigância de má-fé da autora;

-
Violação à autonomia privada da associação;

-
Regularidade da convocação e composição da comissão eleitoral;

-
Ausência de previsão estatutária que condicione a eleição à prestação de contas.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão (ID.
289257875
).

Tutela recursal deferido pelo
Relator
Plantonista

Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
(ID.
282981875
).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz
(ID.
294478850
)
.

Recurso tempestivo,
e
preparo devidamente comprovado no ID. 282962447.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR

AGRAVADO(S):

BENEDITA FLORENCIA DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação de exigir contas c/c anulação de ato administrativo, determinou a suspensão do processo eleitoral das chapas já inscritas, previsto para ocorrer no dia 28/04/2025, até a efetiva prestação de contas da atual gestão (ID. 282981875).

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a ausência de prestação de contas pela diretoria da associação justificaria a suspensão do pleito eleitoral em curso, a fim de assegurar a transparência e a regularidade administrativa, além de evitar a possível reeleição de dirigentes cujas contas ainda não foram apreciadas.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Com efeito,
registro
que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar recursal
em regime de
plantão
, razão pela qual
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
A controvérsia submetida a exame neste agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos da decisão que, nos autos da ação de prestação de contas cumulada com anulação
de ato administrativo ilegal, determinou a suspensão do processo eleitoral da ASSOCIAÇÃO DOS CAMELÔS DO SHOPPING POPULAR DE CUIABÁ, até a efetiva prestação de contas pela atual gestão.

Algumas considerações merecem destaque. Em primeiro lugar, os fatos apontados pela agravada perante o Juízo de primeiro grau são graves.

Constitui fato público e notório que o antigo edifício que abrigava o Shopping Popular de Cuiabá, localizado na região portuária da capital mato-grossense, foi completamente devastado por sinistro de grandes proporções ocorrido em 15 de julho de 2024.

O evento catastrófico provocou perturbação de ordem material e extrapatrimonial de dimensão incomensurável na esfera jurídica dos comerciantes que ali desenvolviam suas atividades econômicas de subsistência, sendo, ainda, verdadeira, pública e notória a assertiva da agravada no sentido de que “após o incêndio, muitos Associados se viram obrigados a ir para a rua (vídeos anexos), debaixo de lonas, montando e desmontando barracas improvisadas todos os dias, literalmente debaixo de sol e chuva, em busca do próprio sustento e de suas famílias, pois não havia nenhuma certeza do que iria acontecer dali em diante, visto que muitos perderam

absolutamente tudo que tinham, (...)”. Essa foi uma realidade acompanhada pela mídia e população cuiabana.

Os referidos trabalhadores, que encontravam naquele centro comercial o
locus
adequado para o exercício regular de suas atividades profissionais, viram-se, de modo abrupto e involuntário, destituídos não apenas de seu ambiente laboral, mas também de condições minimamente dignas para a continuidade de suas ocupações mercantis, fonte primária e, em muitos casos, exclusiva de seu sustento e de suas famílias.

As repercussões danosas do sinistro transcendem significativamente a órbita dos prejuízos materiais imediatos – embora estes, por si sós, já representem gravame de notável extensão – alcançando dimensões existenciais que afetam a própria dignidade da pessoa humana daqueles comerciantes, comprometendo tanto sua segurança econômica quanto seu bem-estar psicológico e social.

Em segundo lugar, o agravante não nega que o valor mensal de R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais) era pago, a título de condomínio, pelos 625 (seiscentos e vinte e cinco) associados, gerando, assim, uma renda mensal de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), perfazendo, então, um montante anual de R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais).

Assim sendo, beira o absurdo a alegação de que a ausência de prestação de contas relativo ao ano de 2024 não tenha sido realizado em razão da “destruição de diversos arquivos físicos, bem como, o servidor digital onde estão quase a totalidade dos dados da entidade não foi devolvido à Agravante pela Autoridade Policial que fez sua apreensão, impedindo a confecção da Prestação de Contas.”

Ora, uma entidade que movimenta mais de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de
reais) necessitaria, no mínimo, possuir a contabilidade realizada por um escritório de contabilidade específico, com sistema de transmissão constante de documentos fiscais, inclusive com manutenção em nuvem da documentação, pois é certo que as obrigações tributárias e fiscais deveriam ser adimplidas mensalmente e são controladas pela municipalidade de modo eletrônico.

Chama-nos, ainda, a atenção de que as contas relativas aos anos de 2021 e 2022 só foram analisadas e aprovadas em 15.03.2024, conforme se depreende do documento do id. 282959854.

Nesse sentido, é compreensível a revolta dos comerciantes quando se viram totalmente destituídos de reserva de emergência, indicando, sem sombra de dúvida, a possibilidade de gestão temerária ou negligente da administração da associação.

Estabelecido o referido aspecto, calha a análise do pleito liminar formulado no presente agravo, em razão dos limites estabelecidos pela ordem processual vigente, devendo ser ressaltado que o agravo é um recurso secundum
eventum
litis e deve permanecer
adstrito
ao acerto ou não da decisão objurgada, não cabendo ao órgão ad quem a análise de matérias nela não abordadas, sob pena de supressão de instância.

Concernente ao pedido de tutela provisória em sede recursal, o Código de Processo Civil estabelece parâmetros objetivos nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I:

O Art. 300 do Código de Processo Civil: Estabelece os pressupostos gerais para a concessão das tutelas de urgência, exigindo a presença cumulativa da "probabilidade do direito" e do "perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Este dispositivo constitui o parâmetro normativo primário para análise de qualquer tutela provisória no sistema processual.

O art. 995, parágrafo único, estabelece que: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se
da
imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Por sua vez, o art. 1.019, inciso I, dispõe que o relator poderá: " atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;"

A hermenêutica sistemática desses dispositivos revela, portanto, que a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal está condicionada à presença cumulativa dos seguintes pressupostos: a) Periculum in mora qualificado: risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; b) Fumus boni iuris qualificado: probabilidade de provimento do recurso.

No caso em análise, a demanda na origem se trata de uma Ação de Exigir Contas (nominada como prestação de contas), regulada pelo art. 550 do CPC, cumulada com anulação de ato administrativo. O ato administrativo cuja pretensão é a
anulação, se refere a deliberação realizada em 23.11.2024, na qual teria restado aprovado o rateio entre os associados do pagamento de impostos, sem a respectiva prestação de contas e sem a deliberação da assembleia geral.

É sabido que a ação de exigir contas possui finalidade própria, disciplinada no art. 550 do Código de Processo Civil, não se prestando à obtenção de medidas que interfiram, de maneira direta, na regularidade do processo eleitoral associativo.

A pretensão meritória em questão possui como causa de pedir a alegação de que a referida definição não observou os comandos estatutários, tendo ocorrido “A ausência de prestação de contas, somada à informação tardia sobre a inexistência de seguro para o patrimônio da

associação e
ausencia
de fundos financeiros, (...)”, evidenciando, conforme alegado “nítida má gestão dos recursos financeiros, além de uma grave violação dos deveres fiduciários dos gestores para com os associados.” Argumenta-se, então, que “A conduta omissiva e manifestamente negligente da atual gestão da Requerida — especialmente do Presidente Sr. Misael Galvão e da Mesa Diretora, com anuência do Conselho Fiscal — configura, com clareza, ato ilícito nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, sendo apta a gerar responsabilidade civil pelos prejuízos causados diretamente aos associados. É notório que, apesar de arrecadações mensais na monta de quase 1 MILHÃO DE REAIS POR MÊS, a entidade não possuía qualquer reserva de emergência ou seguro patrimonial, o que demonstra grave má administração dos recursos, com desvio de finalidade associativa e clara afronta ao dever de diligência na gestão de bens e interesses alheios.”

Os fatos são sérios, necessitam ser apurados. Contudo, a tutela de urgência requerida - seja a título cautelar, seja a título antecipatório – necessita estar conectada com o objeto da ação a qual se reporta, pois, ao fim e ao cabo, as tutelas de urgência têm como finalidade a garantia do resultado útil do processo.

Analisando a exordial o pleito de mérito tem como objetivo a procedência da demanda para que os gestores realizem “prestação integral e formal de contas, relativas ao período abrangido pela atual gestão – ultimo
quadrienio
(2021 – 2025), com apresentação de todos os extratos bancários, balancetes, comprovantes de pagamento e planilhas financeiras, sob pena de inversão do ônus e apuração de saldo presumido (CPC, art. 550, §5o);” (alínea “a” do item 5 do pleito inaugural), com o reconhecimento da obrigação de “restituição de valores ou indenização por prejuízos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, caso constatada má gestão ou desvio de recursos;” (alínea “b” do item 5 do pleito inaugural).

Pretende-se, também:

“c) À responsabilização pessoal dos gestores da entidade, caso comprovado o uso abusivo da personalidade jurídica da Associação ou desvio de finalidade, autorizando
-
se, desde já, a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de seus bens pessoais para fins de ressarcimento (art. 50, CC);

d) À anulação do rateio arbitrário imposto aos associados na reunião do dia
23/11/2024, por ausência de deliberação em Assembleia Geral, em descumprimento ao Estatuto da Associação;

6) A quebra do sigilo bancário da Associação, com vistas à apuração dos lançamentos, saldo anterior ao incêndio e movimentações subsequentes, com base no interesse legítimo dos associados na fiscalização dos bens coletivos;” (Pedidos do item 5 do pleito inaugural).

Note-se, inexiste qualquer pedido de mérito com relação a declaração de nulidade das eleições, inelegibilidade de candidatos, enfim, nada!

A agravada justifica a necessidade de suspensão das eleições em razão da eventual ausência de prestação de contas. O que efetivamente me parece que é o ideal que ocorra antes das eleições. Contudo, não há comando estatutário que exija a prática do referido ato administrativo.

Na realidade o estatuto da associação (id. 282959857) aponta no art. 23, “a” que compte a Assembleia Geral a aprovação do balanço anual, as contas e o inventário patrimonial da associação, relativos ao exercício encerrado, não informando, entretanto, quando o aludido ato deve ser realizado.

Denota-se que a prestação de contas dos anos de 2021/2022 só foi realizada em 2024, pressupondo, assim, que as contas de 2023 e 2024 não foram, ainda, objeto de deliberação da associação, embora o art. 24 do estatuto estabeleça que a Assembleia Geral devesse se reunir, no mínimo, uma vez por ano para “apreciação, discussão e aprovação do relatório de atividades e para PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ANTERIOR” (grifo nosso – id. 282959857 – pág. 13), não havendo, ainda, impedimento para realização de assembleia extraordinária a qualquer tempo (alínea “c” do art. 24 do Estatuto Social).

Assim sendo, as contas do exercício de 2023 deveriam ser analisadas e discutidas em 2024 e as contas do exercício de 2024 devem ser analisadas e discutidas em 2025.

Destarte, embora reconheça a existência de irregularidade na ausência de prestação de contas tempestiva (principalmente referente ao exercício de 2023), não verifico na exordial qualquer pedido de mérito que justifique e/ou possua correlação com o pedido de suspensão das eleições.

Note-se, que a agravada não aponta – imagina-se que essa seja uma hipótese – que membros da atual gestão estejam concorrendo às eleições, mas não houve uma impugnação de chapa ou discussão de irregularidade das eleições. A nulidade das eleições sequer é objeto do pedido de mérito da demanda.

Com efeito,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA PROROGAÇÃO DA GARANTIA DO BEM OBJETO DO LITÍGIO. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
CORRELAÇÃO ENTRE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA E O ALCANCE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RESCISÃO DO CONTRATO QUE, SE ACOLHIDA, IMPLICARÁ NO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE TIMBRADO NO ART. 273, § 7o, DO CPC ANTE A FALTA DE PERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. Se a tutela de urgência requerida - seja a título cautelar, seja a título antecipatório - revela-se desconectada do objeto da ação a qual se reporta, não há como ser concedido o pedido e sequer desafiam análise as razões recursais que se destinam a evidenciar a necessidade de atendimento do pleito. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 20140078989 Presidente Getúlio 2014 .007898-9, Relator.: Jorge
Luis
Costa Beber, Data de Julgamento: 17/03/2016, Segunda Câmara de Direito Civil – grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO REQUERIDA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A MEDIDA ANTECIPATÓRIA PRETENDIDA E OS PEDIDOS PRINCIPAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0022276-72.2021 .8.16.0000 - Rio Negro - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM -
J .
20.08.2021 – grifo nosso)

Evidencia-se, assim, que a probabilidade do direito (fumus boni iuris) do agravante decorre da constatação de que a decisão agravada, ao determinar a suspensão do processo eleitoral da associação, não guardou correlação direta com o objeto da ação subjacente, qual seja, a obrigação de prestação de contas da gestão anterior e nulidade do rateio de despesa com responsabilização dos atuais gestores. A autora da ação originária não formulou pedido de impugnação específica de chapas ou de candidatos, tampouco alegou vícios no procedimento eleitoral em si, invocando motivos tangenciais para se buscar a suspensão do pleito eleitoral.

No contexto associativo, o princípio democrático emerge como vetor hermenêutico de primaz relevância, manifestando-se, precipuamente, através da realização de processos eleitorais periódicos que possibilitem a alternância de poder e a efetiva participação dos associados na condução dos desígnios da entidade. Diante de dúvidas quanto à lisura da gestão associativa, impõe-se a adoção de cognição adequada à natureza e complexidade da controvérsia, observando-se a proporcionalidade entre os meios empregados e os fins pretendidos. No caso vertente, verifica-se que o questionamento quanto à regularidade da gestão, por si só, não constitui óbice intransponível à realização do pleito eleitoral. Pelo contrário, a efetivação do processo democrático configura-se como instrumento de controle social e manifestação da soberania dos associados, permitindo-lhes exercer, de modo pleno e eficaz, seu direito de participação nos destinos da entidade.

Impende ressaltar que a realização do pleito eleitoral, longe de convalidar eventuais irregularidades administrativas, propicia o exercício do controle social
pelos próprios associados, materializando o princípio da gestão participativa e da fiscalização compartilhada dos atos administrativos. A assembleia geral, no âmbito das associações, constitui instância deliberativa soberana, cuja manifestação representa a vontade coletiva dos associados, respeitados os limites legais e estatutários.

A eventual comprovação posterior de irregularidades administrativas não elide a legitimidade do processo eleitoral, podendo ensejar, conforme o caso e observados os

procedimentos legais e estatutários aplicáveis, a responsabilização dos gestores por atos praticados durante sua administração, sem prejuízo da validade das deliberações tomadas pelo corpo associativo no exercício regular de seus direitos.

A prestação de contas, prevista no art. 32, alínea "c" do Estatuto da Associação, possui exigibilidade somente ao final da gestão, previsto para ocorrer em 06/05/2025, data posterior à eleição agendada para 28/04/2025, sendo a Assembleia Geral para essa finalidade já convocada para 30/04/2025, conforme edital regularmente publicado. Não se revela razoável, tampouco proporcional, a suspensão do processo eleitoral por pendência de prestação de contas que, de acordo com o estatuto vigente, ainda não se tornou exigível, sendo que, ao menos nesta análise sumária, não se verifica qualquer previsão de que a ausência de apresentação parcial de contas durante o mandato tenha como consequência a suspensão das eleições.

O perigo de dano, por sua vez, também resta demonstrado. A suspensão da eleição implica risco concreto de vacância da diretoria a partir de 06/05/2025, situação que compromete a administração da associação, a gestão de seus interesses coletivos e a continuidade de projetos essenciais para seus associados, especialmente no contexto de reconstrução pós-incêndio.

Não se pode olvidar que a suspensão da eleição, ao impedir o regular exercício da democracia interna, fragiliza a governança associativa, expondo a entidade a um vácuo de poder, sem previsão estatutária para prorrogação automática de mandatos, o que, por si só, justifica a intervenção deste Tribunal para assegurar a manutenção da estabilidade institucional.

Registre-se, ainda, que o princípio da intervenção mínima no funcionamento das associações civis impõe ao Poder Judiciário a necessidade de apenas interferir em seus atos internos quando configurada violação manifesta das normas legais ou estatutárias, o que, a priori, não se observa no caso dos autos.

Cumpre observar, que a decisão agravada criou um cenário de insegurança e instabilidade, sem solucionar efetivamente a questão submetida ao crivo judicial. Ao suspender a eleição, sem, contudo, impedir especificamente a participação de candidatos eventualmente envolvidos nas contas pendentes, por exemplo, produziu-se um efeito desproporcional e descompassado com a finalidade do processo de prestação de contas.

Portanto, diante da demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores, impõe-
se o deferimento do efeito suspensivo ativo postulado.

Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando a continuidade do processo eleitoral da associação agravante na data prevista, resguardando-se, assim, a regularidade e a continuidade administrativa da entidade.
”

Em outras palavras,
a medida de urgência concedida na origem, ao suspender o processo eleitoral, inverte o ônus da prova, presume má-fé da gestão vigente sem respaldo fático robusto, e viola os princípios da legalidade, da razoabilidade e da autonomia privada assegurados no art. 5o, incisos XVII e XVIII, da Constituição Federal.

Demais disso, o
processo eleitoral foi deflagrado conforme as normas internas da associação, com publicação de edital de convocação (ID. 282959858), realização de assembleia para fixação das regras (ID. 282959859 e ID. 282959860), formação da comissão eleitoral (ID. 282959864), e ampla divulgação do procedimento (ID. 282959865 a ID. 282959867).
Por tanto, n
ão há nos autos indício de vício, cerceamento ou irregularidade processual.

Assim, a
manutenção da suspensão do pleito implicaria vacância de gestão a partir de 06/05/2025, gerando grave prejuízo à governança institucional
.

Diante do exposto
,
conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para ratificar a tutela recursal, e reformar a
decisão fustigada
a fim de autorizar
a continuidade do processo eleitoral da associação

agravante na data prevista, resguardando-se, assim, a regularidade e a continuidade administrativa

da entidade

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025